Tribunal: TJPA
Processo: 0805420-44.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805420-44.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA BRASIL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA IMPRUDENTE COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 08 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal. Condenação também à suspensão da CNH pelo tempo da pena e à indenização mínima às vítimas. Acidente automobilístico ocorrido em via urbana, com atropelamento de três pessoas, inclusive criança, com lesões graves e necessidade de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu caracteriza lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ou se houve presunção de culpa a partir do resultado, o que atrairia a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório robusto aponta que o réu, ao iniciar manobra de cruzamento de via preferencial, não observou pedestres que realizavam a travessia, demonstrando imprudência e ausência do dever objetivo de cuidado.

4. Depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por provas documentais e laudos médicos, confirmam a dinâmica do acidente e a culpa exclusiva do condutor.

5. A alegação de que as vítimas estariam fora da faixa de pedestres não afasta o dever geral de atenção e cautela do motorista em área urbana.

6. Responsabilidade penal calcada em conduta culposa concreta e não em responsabilidade objetiva.

7. Ausência de provas para a condenação por embriaguez ao volante e para o reconhecimento da majorante de omissão de socorro, corretamente afastadas pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige a demonstração de conduta que viole dever objetivo de cuidado, sendo suficiente a imprudência na condução, ainda que ausente desrespeito a normas específicas de trânsito. 2. A responsabilidade penal culposa não se confunde com responsabilidade objetiva, sendo indispensável a verificação de ação ou omissão culposa que tenha causado resultado lesivo previsível e evitável.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303, caput; CP, art. 70; CPP, arts. 158 e 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Crim. 0705267-77.2023.8.07.0019, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 17.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco de setembro a dois de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO ALMEIDA BRASIL
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 303,
caput
, da Lei n.º 9.503/97, na forma do art. 70, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corpórea; bem como, à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da condenação; e, ao pagamento do valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos mensais, como valor mínimo indenizatório à vítima, face aos danos decorrentes da infração.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22284298) que no dia 26/12/2022, por volta das 22h30, na Travessa Castelo Branco, esquina com Rua Paes de Souza, o apelante, na condução de seu veículo automotor, marca Voyage, Placa OTX2471, foi responsável pelo atropelamento das vítimas MARIANA DA SILVA VALE, ELGIANE BENVINDO DA FONSECA SILVA e ISABELLA CELINA VALE RAMOS.

Descreve que o réu, conduzia seu automóvel em alta velocidade e sob sinais de embriaguez, atropelou as vítimas quando estas atravessavam a via de forma cautelosa. Após o acidente, evadiu-se do local, sendo localizado posteriormente por policiais militares. Durante a abordagem, demonstrou agressividade, sacou arma de fogo contra a guarnição, recusou-se a realizar exame de alcoolemia e foi detido. As vítimas sofreram lesões graves, sendo necessária intervenção cirúrgica em pelo menos um dos casos.

Em
razões recursais
(ID 28948583), a defesa sustenta que a condenação por lesão corporal culposa baseou-se em presunção de culpa a partir do resultado lesivo, sem demonstração concreta de violação ao dever de cuidado. Argumenta que o apelante parou o veículo antes de cruzar a via, conforme depoimento de uma das vítimas, o que evidenciaria conduta prudente e incompatível com a culpa.

Alega, ainda, que o acidente foi imprevisível, pois as vítimas estavam fora da calçada, sobre a pista de rolamento, em local não destinado à travessia, o que inviabilizaria a previsibilidade do resultado lesivo. Sustenta, assim, que a sentença incorreu em responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico, e requer a absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 28948586), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante sob o fundamento de que a condenação se baseou exclusivamente na existência do resultado danoso, sem comprovação de conduta culposa, diante da ausência de violação ao dever de cuidado e de previsibilidade objetiva do resultado, o que tornaria a conduta atípica.

As alegações defensivas, no entanto, não se sustentam ante o robusto conjunto probatório judicializado, o qual, sob a égide do contraditório, revela com nitidez a conduta culposa do réu.

A versão defensiva de
atipicidade da conduta
, ancorada na ausência de culpa e na suposta imprevisibilidade do evento danoso, não encontra ressonância no conjunto probatório dos autos, o qual, ao revés, evidencia de forma inequívoca a ocorrência de conduta imprudente por parte do réu, cuja desatenção ao dever de cuidado objetivo resultou em
lesões corporais de natureza grave em três vítimas, incluindo uma criança.

A
materialidade do delito
de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor encontra-se robustamente comprovada, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, pelos prontuários médicos acostados aos autos.

A que consta, a vítima MARIANA DA SILVA VALE sofreu trauma na região do cotovelo esquerdo e mão esquerda, que lhe resultou problemas de locomoção (ID 22284291); a criança I. C. V. R., à época com 09 anos de idade, sofreu trauma na perna esquerda e no tórax (ID 22284289); e, a ofendida ELGIANE BENVINDO DA FONSECA SILVA, fraturou seu tornozelo esquerdo e precisou ser submetida à procedimento cirúrgico (ID’s 22284289 e 22284290, pág. 15), que lhe resultou o afastamento de suas atividades laborativas e/ou escolares pelo período de 90 (noventa) dias.

Referidos documentos gozam de presunção de veracidade e foram amplamente corroborados pelos relatos coerentes das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, prestados em juízo com uniformidade narrativa e clareza perceptiva.

A
autoria
também se mostra incontroversa, senão vejamos:

A vítima
ELGIANE BENVINDO DA FONSECA SILVA
relata que estava na calçada esperando para atravessar a Travessa Castelo. Observou que o veículo do réu estava parado na Rua Paes de Souza. Ao iniciar a travessia, ouviu o barulho de aceleração e, em seguida, foi atingida. Teve o pé atropelado pelo pneu e sofreu hematomas. A multidão, revoltada, cercou o carro e tentou quebrar os vidros. Disse que o réu se evadiu do local possivelmente para evitar agressão dos populares. Afirmou que ouviu dizer que o réu estava armado, mas não teve contato direto com ele no momento dos fatos.

A

vítima
MARIANA DA SILVA VALE,
declara que que tentou proteger sua filha no momento do atropelamento. Confirmou que o carro passou por cima do pé da amiga e que os populares cercaram o veículo, momento em que o réu sacou uma arma e conseguiu fugir. Relatou que ouviu falar que o vidro do carro foi quebrado. Afirmou acreditar que o réu estaria embriagado, pois tremia muito, mas reconhece que não teve contato direto. Relatou dificuldades no trabalho por sequelas do acidente, mas não sofreu fraturas. Sua filha teve problema na bacia, sem fratura.

Os Policiais militares,
JONATHAN WESLEY CASTRO DE SOUSA
E
DANIEL MENEZES BESSA,
relataram que, ao atenderem o flagrante, constataram que o para-brisa do veículo estava quebrado. Disseram que o réu estava visivelmente embriagado, com fala enrolada e comportamento nervoso, mas não detalharam outros sinais objetivos. Relataram que os danos no carro foram causados pela ação dos populares logo após o atropelamento.

O apelante
CARLOS ALBERTO ALMEIDA BRASIL,
por seu turno, aduz que não estava em alta velocidade e que parou o carro antes de cruzar a via preferencial. Afirma que, ao atravessar, acabou atingindo as vítimas e que o para-brisa foi quebrado por populares após o acidente. Nega ter ingerido álcool ou sacado arma de fogo. Informa que procurou as vítimas posteriormente para tentar um acordo. Que no momento do cruzamento observou apenas o tráfego lateral e não percebeu as pessoas à sua frente.

A que se nota, o próprio
apelante
, em sede de interrogatório judicial, admite ser o condutor do veículo envolvido no atropelamento, tendo relatado que, ao iniciar o cruzamento da via preferencial, não percebeu a presença das vítimas à sua frente. Esse dado, aliado ao conjunto de depoimentos, revela ausência do cuidado mínimo exigido na condução segura de veículo automotor, sobretudo em área urbana, à noite, e com visibilidade reduzida, configurando a infração ao dever de atenção plena à pista de rolamento, elemento central da culpa penal na modalidade imprudência.

Dessarte, a culpa penal, como modalidade de tipicidade subjetiva, não exige a intenção de produzir o resultado, mas sim a conduta positiva ou omissiva que viole um dever objetivo de cuidado e que, por essa violação, gere um resultado lesivo previsível e evitável. A imprudência, neste caso, se evidencia pela aceleração do veículo sem adequada varredura visual frontal e lateral, de forma abrupta e desatenta, em momento imediatamente subsequente à parada na via transversal, atingindo três pessoas que já haviam iniciado a travessia.

A alegação de que o réu teria parado o veículo antes do cruzamento, não afasta a responsabilidade, pois o dever de cuidado não se esgota na parada inicial, devendo ser mantido durante toda a manobra de ingresso na via preferencial, sobretudo diante da presença de pedestres, fator ordinário em centros urbanos e, portanto, plenamente previsível.

A narrativa defensiva de que as vítimas se encontravam em local impróprio para travessia não encontra respaldo probatório contundente. Ao contrário, os relatos das ofendidas indicam que estavam concluindo a travessia quando foram surpreendidas pelo movimento súbito do veículo, o qual partira de posição de espera.

Noutro giro, a eventual presença das vítimas fora da faixa de pedestres não exime o condutor de sua obrigação legal de conduzir com cautela redobrada, mormente quando há visibilidade restrita ou presença de pessoas nas imediações.

Portanto, a responsabilidade penal atribuída ao apelante não se funda no simples resultado (atropelamento), tampouco em responsabilidade objetiva, como insinua a defesa, mas na clara identificação de uma conduta infracional concreta, dirigir veículo sem observância do dever de atenção integral ao tráfego à sua frente, cuja consequência natural e previsível, diante das circunstâncias, foi a produção do resultado lesivo.

A culpa, nesse contexto, está cabalmente caracterizada, não sendo necessária demonstração de desrespeito a normas específicas de trânsito (tais como limites de velocidade), bastando, como aqui se verifica, a constatação de
desatenção relevante à condução.

Nessa linha de raciocínio:

“Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º, INCISO I DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Questão em exame:

1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

II – Questão em exame:

2. As questões em discussão consistem em: i) analisar as provas da autoria e materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; ii) se estão configurados os maus antecedentes; iii) se estão presentes os requisitos para condenação à reparação por danos materiais e morais.

III – Razões de decidir:

3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante e
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sobretudo, pelos testemunhos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados pelas declarações da vítima lesionada, além da prova pericial e documental contida nos autos, não há que falar em absolvição por ausência de provas.

4. No Direito Penal, não há compensação de culpas, ou seja, o erro ou a imprudência da vítima não reduz ou anula a culpa do réu. O condutor, ao estar embriagado e dirigir sem habilitação, violou regras fundamentais de cuidado, independentemente da ação da vítima.

5. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser utilizadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes desde que a condenação não tiver a pena extinta ou cumprida há longo lapso temporal.

6. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exigiria pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal combinado com o artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015. Não indicado o valor pretendido, deve ser afastada a condenação à reparação dos danos.

IV – Dispositivo:

7. Recurso parcialmente provido

(TJDFT - Acórdão 1935349, 0705267-77.2023.8.07.0019, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.)”
(grifei)

Urge consignar que o juízo de origem, com a devida cautela, afastou o reconhecimento da majorante de omissão de socorro, considerando que a fuga do local se deu em reação à hostilidade dos populares, circunstância que, embora não justifique a evasão, inviabiliza a imputação da qualificadora por ausência de dolo específico de omissão. Do mesmo modo, absolveu o réu da imputação de embriaguez ao volante, à míngua de provas suficientes da materialidade, com base em laudo clínico negativo e ausência de elementos objetivos conclusivos, decisão que prestigia o princípio do
in dubio pro reo
.

Urge concluir, portanto, que a sentença condenatória encontra-se perfeitamente alinhada aos elementos fáticos e jurídicos dos autos, refletindo exame rigoroso e equilibrado das provas. A tentativa de requalificação do evento como “fatalidade imprevisível” desconsidera a dinâmica do trânsito urbano e os deveres positivos do condutor na preservação da integridade dos transeuntes. A manutenção da condenação é medida de rigor e justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025